Tribunal: STF
Processo: RE 1559099
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Proadec Brasil Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. 1. A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais. 2. Não tem o contribuinte o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a mais.” (Apelação Cível nº 5077962-50.2019.4.04.7000, 1ª Turma, Rel. Juiz Federal Alexandre Gonçalves Lippel, j. 17.3.2021)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 195, I, “b”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A controvérsia posta em análise deste Supremo Tribunal Federal diz respeito a legitimidade da incidência de PIS e COFINS sobre os acréscimos (juros e correção monetária, incluindo a Taxa SELIC) decorrentes de valores recebidos em repetição de indébito tributário (seja por compensação, restituição judicial/administrativa ou levantamento de depósitos judiciais).



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assim solveu a questão:



    “2. Incidência do PIS/COFINS sobre correção monetária e juros de mora decorrentes de restituição de indébito



    As bases de cálculo do PIS e COFINS, bem como as deduções admitidas, estão definidas nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. Para ambas, a base de cálculo é "o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil".



    Portanto, a base de cálculo do PIS e da COFINS, apesar de continuar sendo o 'faturamento mensal', equivalente à 'receita bruta', foi ampliado de modo a abranger, outrossim, 'todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.'



    As deduções admitidas estão arroladas no 3º do artigo 1º da Lei nº 10.637/2002 e nos mesmos dispositivos da Lei nº 10.833/2003. Naquele rol não estão incluídos os valores em questão.



    Dessa maneira, submetida a parte impetrante ao regime não-cumulativo previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, a partir da vigência dos referidos diplomas legais, a correção monetária pela SELIC integra a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Nesse sentido são os precedentes desta Corte:



    [...]



    Assevero que não são aplicáveis ao PIS e à COFINS as orientações jurisprudenciais atinentes à IRPJ e CSLL, porquanto se trata de tributos essencialmente distintos, consequentemente tratados de forma diferenciada pela jurisprudência, sendo impertinente, assim, a invocação do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.138.695/SC.



    Além disso, as Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03, que tratam do regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, não prevêem a possibilidade de exclusão da correção monetária, sendo vedada a interpretação extensiva, em face do disposto no art. 111, inciso II, do CTN.



    Assim, correta a sentença que denegou a segurança, no ponto.



    Portanto, deve ser concedida a segurança apenas para declarar a não-incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção monetária e os juros, inclusive a taxa SELIC, recebidas pela impetrante nas ações judiciais de repetição de indébito tributário ou nas restituições administrativas, bem como no levantamento de depósitos judiciais, sendo lhe assegurado o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandado de segurança, devidamente atualizados pela taxa SELIC.”



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Aplicação das Súmula nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. APLICAÇÃO DO TEMA 962 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES EM CONTRATO ENTRE PARTICULARES: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.513.289- AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 19.12.2024). 



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Base de cálculo. Taxa de juros e correção monetária. Decreto nº 8.426/2015. Violação à anterioridade. Natureza infraconstitucional das controvérsias. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.472.244- AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais. 2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.115.550-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 23.4.2024). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS (TAXA SELIC). AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.406.780- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 31.5.2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente